Tribunal: TJPA
Processo: 0879858-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879858-50.2023.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: C DA C PAULO LTDA, CLEYTON DA CRUZ PAULO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO REGULARMENTE LAVRADO. INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por suposta ausência de constituição válida em mora. A parte autora apresentou protesto regularmente lavrado, com comprovação de intimação pessoal do devedor no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do protesto com intimação pessoal no endereço contratual como meio hábil à constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto é meio legítimo e autônomo de constituição em mora, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e não exige, para sua validade, prova de diligência frustrada ou entrega pessoal ao devedor.

4. A intimação do devedor no endereço constante do contrato, certificada pelo cartório no instrumento de protesto, supre os requisitos legais e afasta o fundamento da sentença que considerou ineficaz a constituição em mora.

5. A exigência de documentos não previstos em lei para a propositura da demanda viola os princípios da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição, justificando a reforma da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de C DA C PAULO LTDA e CLEYTON DA CRUZ PAULO.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Custas pelo requerente.

Transitado em julgado, arquive-se.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 27865684).

A Apelante sustenta que o protesto regularmente lavrado é meio legítimo e autônomo de constituição em mora, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Invoca o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se prova do recebimento. Argumenta que a decisão recorrida criou requisito não previsto em lei, violando os princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com o recebimento da petição inicial e regular prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, ante a ausência de triangularização da relação processual no primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à validade do protesto como meio de constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Com a devida vênia, a sentença não merece subsistir.

A análise dos autos revela elemento probatório que altera substancialmente o quadro fático sobre o qual se fundou a decisão recorrida. Conforme o documento de identificação 27865649, a Apelante apresentou instrumento de protesto lavrado em 25 de julho de 2023 pelo 2º Ofício de Notas da Comarca de Castanhal, no qual consta expressamente que o devedor foi intimado pessoalmente em 27 de julho de 2023, no endereço indicado no contrato de garantia fiduciária.

Essa circunstância retira por completo a premissa da sentença de origem, que partiu do pressuposto de que o protesto seria ineficaz por ausência de intimação regular. A prova documental comprova justamente o contrário: houve intimação pessoal do devedor no endereço contratual. Não se trata, portanto, de protesto por edital sem esgotamento das tentativas de localização, mas de protesto comum com intimação pessoal comprovada, preenchendo integralmente os requisitos legais para constituição em mora.

O artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário. A norma prevê, portanto, dois meios alternativos de constituição em mora: a notificação extrajudicial por carta registrada ou o protesto do título.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no Tema 1.132, dispondo que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Embora o precedente trate especificamente da notificação por carta registrada, o princípio que fundamenta a decisão aplica-se ao protesto, na medida em que ambos são formas equiparadas de constituição em mora previstas no mesmo dispositivo legal.

O protesto é ato formal disciplinado pela Lei nº 9.492/97, que confere ao título executividade e publicidade, constituindo prova qualificada do inadimplemento. Não há qualquer exigência legal de que se comprove a entrega efetiva da notificação ou de que se promova diligência infrutífera para localização do devedor.

No caso concreto, a Apelante apresentou instrumento de protesto regularmente lavrado, acompanhado do instrumento contratual, comprovando o inadimplemento e a constituição da mora. Não há fundamento legal para exigir certidão de diligência frustrada ou outro documento complementar. A sentença, ao condicionar o processamento da demanda à juntada de documento não exigido em lei, criou requisito indevido e violou os princípios da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, o próprio instrumento de protesto contém a informação expressa de que o devedor foi intimado pessoalmente no endereço contratual, afastando qualquer discussão sobre a necessidade de diligência frustrada.

Os documentos essenciais à propositura da demanda foram regularmente apresentados. O contrato de alienação fiduciária, o instrumento de protesto e a comprovação da intimação pessoal são documentos idôneos e suficientes para demonstrar o inadimplemento contratual e a constituição da mora, preenchendo os requisitos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil.

A extinção sem resolução de mérito contraria a teleologia do Decreto-Lei nº 911/69, que busca conferir celeridade e eficácia à recuperação do bem dado em garantia fiduciária.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da validade do instrumento de protesto apresentado, com o consequente recebimento da petição inicial e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de apelação para reformar a sentença prolatada e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025